Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735620-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação indeferido (ID 63300724). Partes intimadas e comunicado o juízo de origem (IDs 63426706, 63445185, 63840094 e 63840733). Diante disso, não há nada mais a ser feito nestes autos, motivo pelo qual determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora